Tribunal: TJES
Processo: 5013105-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Telefonia
Data de julgamento: 2024-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013105-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: RAPHAEL DE BARROS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão que reconheceu a nulidade da intimação na fase executória e fixou o valor das astreintes em R$ 150.000,00. A recorrente sustenta, em síntese, nulidades no processo de conhecimento e na representação processual do agravado, além de pleitear a redução da multa cominatória para o valor da obrigação principal (R$ 20.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:

i. A alegação de nulidade de intimação pessoal para cumprimento de sentença;

ii. A validade das astreintes e a necessidade de eventual redução do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto à nulidade de intimação pessoal, uma vez que o Juízo a quo já a reconheceu, afastando os encargos previstos no §1º do art. 523 do CPC.

4. Quanto à execução de astreintes, verifica-se que a agravante foi devidamente intimada, pessoalmente, do cumprimento da obrigação de fazer e das majorações das astreintes. A fé pública das certidões dos oficiais de justiça presume a regularidade da intimação, cabendo à parte interessada provar eventuais irregularidades.

5. No tocante ao valor das astreintes, aplica-se o entendimento do STJ e deste Tribunal no sentido de que o montante da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de origem é considerado excessivo em relação à finalidade coercitiva da medida, justificando-se sua redução para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, para reduzir as astreintes a R$ 50.000,00.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 10, art. 523, §1º; STJ, Súmula 410.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5008337-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013105-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: RAPHAEL DE BARROS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TIM S.A. contra a decisão id 6505804, pela qual o Juízo
a quo
acolheu a parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do cumprimento de sentença n. 5012994-35.2022.8.08.0024, reconhecendo a ocorrência de nulidade de intimação da fase executória e reduzindo as astreintes fixadas no processo de conhecimento para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (1) a nulidade de citação no processo de conhecimento; (2) a nulidade de intimação pessoal da obrigação de fazer; (4) a nulidade da representação processual do Agravado; (5) a necessidade de redução da multa, limitando-a ao valor da obrigação principal, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 6870485, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013105-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: RAPHAEL DE BARROS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TIM S.A. contra a decisão id 6505804, pela qual o Juízo
a quo
acolheu a parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do cumprimento de sentença n. 5012994-35.2022.8.08.0024, reconhecendo a ocorrência de nulidade de intimação da fase executória e reduzindo as astreintes fixadas no processo de conhecimento para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (1) a nulidade de citação no processo de conhecimento; (2) a nulidade de intimação pessoal da obrigação de fazer; (4) a nulidade da representação processual do Agravado; (5) a necessidade de redução da multa, limitando-a ao valor da obrigação principal, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 6870485, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NULIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Consigno, inicialmente, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa insculpido no art. 10, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.

1 -"
A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo
" (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

(...)”

(AgInt no AREsp n. 1.618.583/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Outrossim, impende consignar que, a despeito do que pareceu crer a Agravante, consoante se afere na decisão recorrida (id 6505804), o Juízo
a quo
já reconheceu a nulidade da intimação pessoal para o cumprimento de sentença, afastando expressamente a incidência dos encargos previsto no § 1º, do art. 523, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“(...)

1.1) RECONHEÇO a nulidade de intimação da executada quanto ao presente Cumprimento de Sentença. Contudo, haja vista o comparecimento espontâneo da executada para apresentação de impugnação, suprida se encontra a necessidade de reabertura dos respectivos prazos. DETERMINO ainda que não pode a executada suportar os ônus decorrentes de uma intimação considerada nula, de forma que não devem ser aplicadas as sanções previstas no §1º do artigo 523 do CPC.

(...)

Portanto, não há interesse recursal quanto ao referido capítulo do recurso, razão pela qual não deve ser conhecido.

MÉRITO

Insurge-se a Agravante, ainda, quanto a execução de astreintes, aduzindo a ausência de sua intimação para cumprimento da obrigação de fazer.

Com efeito, a Súmula 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Volvendo os olhos ao caso concreto, tem-se que a intimação pessoal da Agravante da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal (já fixando multa na hipótese de descumprimento) ocorreu no ato citatório, consoante se infere da certidão firmada pelo Oficial de Justiça às fls. 310/311 (id 9220235).

Ademais, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, vê-se que a Agravante foi, ainda, pessoalmente intimada das decisões judiciais em outras duas oportunidades, por ocasião da majoração das astreintes fixadas pelo Juízo
a quo
em razão do reiterado descumprimento da decisão judicial, consoante se vê às fls. 331/332 e 363/364v (também no id 9220235).

Registre-se, ainda, que as decisões liminares foram confirmadas na sentença de fls. 375/393.

Consoante cediço, as certidões firmadas por Oficiais de Justiça são dotadas de fé pública, cumprindo à parte demonstrar, por prova robusta, eventual equívoco ou incorreção dos fatos nelas declinados, o que não ocorreu
in concreto
.

Nesse mesmo sentido é o remansoso entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente no julgamento do agravo de instrumento n. 5008337-54.2024.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Júlio César Costa de Oliveira, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CERTIDÃO EXARADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, os atos praticados pelos Oficiais de Justiça são dotados de fé pública e, no caso concreto, merece menção a riqueza de detalhes apontados pelo Sr. Oficial de Justiça, inclusive acerca do estado de saúde da Agravante, motivo pelo qual não há elementos para infirmar a presunção de veracidade do ato citatório. Ademais, o endereço indicado no mandado é o mesmo informado pela ré na procuração, o que reforça a regularidade do ato, evidenciando que o oficial se dirigiu ao endereço da ré, tendo ela, porém, se recusado a assinar o mandado. 2. Recuso conhecido e desprovido.”

Outrossim, a despeito de aduzir que as intimações não foram recebidas por seu representante legal, a Agravante não cuidou de demonstrar o alegado, não se desincumbindo de seu ônus processual, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em nulidade de citação e das intimações pessoais realizadas no processo de conhecimento.

No que pertine à alegada nulidade de representação processual, vê-se que a procuração ao advogado Raphael de Barros Coelho, subscritor do cumprimento de sentença foi acostado às fls. 33 e os atos constitutivos da sociedade de advogados às fls. 34/39, não havendo que se falar, portanto em irregularidade
in concreto
.

Por fim, quanto a insurgência recursal manifestada em relação às astreintes fixadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que seu acolhimento é medida que se impõe.

Ocorre que é assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado
” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019), podendo, inclusive, ser revogada quando deixar de constituir medida necessária.

Nesse sentido, confira-se o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº. 5010792-26.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO DO VALOR – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando, conjuntamente, (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) haja perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2.
A função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e de sua negativa em adimplir voluntariamente a obrigação.
3.
Acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória, e de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte ex adversa.
” (grifei)

Vê-se que a referida multa presta-se a assegurar o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual seu valor deve ser suficiente a estimular o cumprimento da obrigação.

Outrossim, há de haver parcimônia na fixação de seu
quantum
, pena de esvaziar seu sentido e importar em enriquecimento sem causa, já que as astreintes manifestamente não possuem finalidade reparatória ou compensatória.

Nesse sentido, tem-se que o valor fixado pelo Juízo primevo, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se excessivo e desproporcional à ofensa experimentada pela parte em decorrência do descumprimento da decisão judicial, qual seja, a manutenção de seus dados em órgão de proteção ao crédito, de modo que sua redução, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é medida que se impõe.

Firme nestes fundamentos, entende-se por razoável a redução das astreintes fixadas pelo Juízo
a quo
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para reduzir as astreintes fixadas para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5013105-57.2023.8.08.0000

Agravante:

TIM S.A.

Agravado:

Raphael de Barros Coelho Sociedade Individual de Advocacia

Relator:

Des. Conv. Aldary Nunes Junior

VOTO

Acompanho o eminente Relator no que concerne à preliminar de ofício de não conhecimento do reclamo quanto à nulidade de intimação pessoal para o cumprimento de sentença.

Da mesma forma, anuo com o entendimento por ele externado em relação à
“[...]nulidade de citação e das intimações pessoais realizadas no processo de conhecimento[...]”
, bem como
“[...]que a procuração ao advogado Raphael de Barros Coelho, subscritor do cumprimento de sentença foi acostada às fls. 33 e os atos constitutivos da sociedade de advogados às fls. 34/39, não havendo que se falar, portanto em irregularidade in concreto.”

No que diz respeito às
astreintes
, todavia, anoto que em casos como o que se aprecia, tenho perfilhado de entendimento harmônico com a jurisprudência proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.
[...]” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)
.

No caso dos autos, a multa cominatória versada nos autos decorre do não cumprimento de obrigação concernente à exclusão do nome da parte recorrida dos cadastros de inadimplentes e que gerou a condenação indenizatória a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), pelo que entendo que entendo essa quantia deve ser o limite da multa cominatória em debate.

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo em parte, para conhecer parcialmente do apelo e lhe dar provimento parcial, a fim de limitar o valor da multa devida pela recorrente à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.